Tribunal: TRF3
Processo: 0007842-98.2012.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
905/907)

0007842-98.2012.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 22/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007842-98.2012.4.03.6108

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA VILELA GONCALVES - SP160544-A

APELADO: ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO SERGIO GARCEZ GUIMARAES NOVAES - SP117827-A

TERCEIRO INTERESSADO: FRIGORIFICO GEJOTA LTDA

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOBRE CRÉDITO HIPOTECÁRIO. ART. 186 DO CTN. ART. 30 DA LEI No 6.830/1980. SÚMULA 270 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para obstar leilão de imóvel hipotecado, penhorado nos autos de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em face de Frigorífico Gejota Ltda., com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

O apelante sustenta a nulidade da penhora sobre imóvel gravado por hipoteca em seu favor, sob o argumento de que há outros bens livres aptos à garantia do crédito tributário. Alega preferência do crédito hipotecário, nos termos do art. 1.477 do Código Civil, inexistência de insolvência e ocorrência de avaliação do bem por valor inferior ao de mercado. Afirma negativa de prestação jurisdicional quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual para apreciar pedido formulado por empresa pública federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o crédito hipotecário detido pelo BNDES possui preferência em relação ao crédito tributário cobrado em execução fiscal estadual; e (ii) saber se há incompetência da Justiça Estadual para apreciar questões relativas à avaliação e ao leilão do bem penhorado, em razão da intervenção de empresa pública federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença foi publicada sob a égide do CPC/1973. Aplicam-se os requisitos de admissibilidade recursal previstos nesse diploma, conforme o Enunciado Administrativo no 2 do STJ.

Nos termos do art. 186 do CTN, o crédito tributário prefere a qualquer outro, independentemente de sua natureza ou do tempo de constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente de trabalho.

O art. 30 da Lei no 6.830/1980 dispõe que a totalidade dos bens e rendas do sujeito passivo responde pelo pagamento da Dívida Ativa da Fazenda Pública, inclusive os gravados por ônus real, ressalvados apenas os absolutamente impenhoráveis.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que o crédito tributário tem preferência sobre o crédito hipotecário, ainda que a garantia real tenha sido constituída anteriormente à constituição do crédito fiscal.

Não há fundamento para afastar a penhora do imóvel hipotecado, pois a existência de garantia real não impede a constrição judicial para satisfação de crédito tributário.

As questões relativas à avaliação e ao leilão do bem devem ser suscitadas nos autos da própria execução fiscal. Não há incompetência da Justiça Estadual para apreciação dessas matérias.

Nos termos da Súmula 270 do STJ, o protesto pela preferência de crédito apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual não desloca a competência para a Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, inclusive quanto aos honorários advocatícios fixados.

Tese de julgamento: “1. O crédito tributário prefere ao crédito garantido por hipoteca, ainda que esta tenha sido constituída anteriormente, ressalvados os créditos trabalhistas e de acidente de trabalho; 2. A penhora de bem gravado por hipoteca é admissível para satisfação de crédito tributário; 3. O protesto por preferência formulado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual não desloca a competência para a Justiça Federal.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0007842-98.2012.4.03.6108

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA VILELA GONCALVES - SP160544-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO SERGIO GARCEZ GUIMARAES NOVAES - SP117827-A

APELADO: ESTADO DE SAO PAULO

TERCEIRO INTERESSADO: FRIGORIFICO GEJOTA LTDA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES em face de sentença que julgou improcedentes seus embargos de terceiro, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID 95335356).

Rejeitados os Embargos de Declaração opostos pelo embargante (ID 95330027).

O apelante alega que a penhora sobre os imóveis hipotecados é indevida e excessivamente gravosa, pois há outros bens livres e desembaraçados de propriedade dos executados aptos a garantir o crédito fiscal, legitimando o manejo dos Embargos de Terceiro para obstar a hasta pública. Afirma que nos termos do art. 1.477 do Código Civil, o credor da primeira hipoteca não pode ser preterido por execução de terceiro, inexistindo hipótese de insolvência que autorize a constrição do bem hipotecado. Alega que o imóvel penhorado foi avaliado, por oficial de justiça sem conhecimento técnico, em valor muito inferior ao apurado por perito judicial, o que pode resultar em arrematação por preço vil, acarretando a perda da garantia hipotecária e a frustração de seu crédito, contudo, ainda assim, o juízo a quo deixou de apreciar a matéria, remetendo-a à Justiça Estadual, o que configura negativa de prestação jurisdicional, diante da incompetência daquele juízo para apreciar pedido formulado por empresa pública federal. Requer a integral reforma do julgado.

Contrarrazões recursais apresentada pelos embargantes (ID 982450091 – fls. 94/100).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cumpre observar que, no presente feito, a r. sentença foi publicada sob a vigência do CPC de 1973, razão pela qual se submete às normas daquele diploma processual.

Nesse sentido, conforme jurisprudência pacificada pelo C. STJ, a data da publicação do provimento judicial determina os pressupostos de julgamento do recurso, nos termos do Enunciado Administrativo no 2 do STJ, que dispõe: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativo a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

Superado esse ponto passo a analisar o mérito da questão.

De acordo com o artigo 1046 do CPC/73, quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, poderá requerer que estes lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargosdeterceiro. A comprovação da posse ou domínio sobre o imóvel constrito enseja, via de regra, na procedência do pedido, determinando-se a suspensão da medida constritiva.

No caso concreto, cuida-se de embargos de terceiro opostos pelo BNDES, na qualidade de credor hipotecário, a fim de obstar a realização de leilão de imóvel penhorado nos autos da Execução Fiscal de n.o 0001619-37.2001.8.26.0484, movida Fazenda Pública Estadual contra Frigorífico Gejota Ltda.

O recurso não merece acolhida.

O artigo 186 do CTN determinava em sua redação original:

O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza ou o tempo da constituição deste, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho.

Após alteração dada pela Lei Complementar n.o 118/2005, passou a dispor:

O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.

Ainda nos termos do artigo 30 da Lei n. 6.830/1980:

Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da Dívida Ativa da Fazenda Pública a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis.

Portanto, excetuado os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho, o crédito tributário cobrado pela Fazenda Pública Estadual tem preferência ao crédito hipotecário executado pelo BNDES, ainda que o embargante tenha ajuizado a ação anteriormente.

Nestes termos, destaco os julgados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO HIPOTECÁRIO. ART. 186 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual o crédito tributário prefere a qualquer outro, à exceção dos de natureza trabalhista, a teor do disposto no art. 186 do CTN.

III - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.

IV - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1875086 RS 2020/0116815-9, Data de Julgamento: 09/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022) – grifos acrescidos

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL . LEVANTAMENTO DO VALOR DA ARREMETAÇÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. ART. 83, INCISO II, LEI 11 .101/2005. INAPLICABILIDADE. PREFERÊNCIA LEGAL. REGRA DO ART . 69 DO DECRETO-LEI 167/67. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. EXCEÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA FISCAL.

- A controvérsia posta nos autos diz respeito ao direito de preferência no levantamento do valor da arrematação, tendo em vista o ônus hipotecário, todavia, adverte o parágrafo único do próprio art . 1422 que a regra expressa no caput não se aplica às dívidas que em razão de outras leis tenham a preferência no pagamento. Assim, quis o legislador, ressalvar créditos que não se sujeitam ao concurso de credores comuns da lei civil, a exemplo do crédito tributário, que reflete a supremacia do interesse público sobre o privado.

- O art. 186 do CTN corrobora que o crédito tributário prefere a qualquer outro, inclua-se aí o crédito decorrente de garantia hipotecária, independente da natureza e do tempo da constituição, ressalvado apenas o crédito trabalhista. Na mesma esteira o art . 30 da Lei 6.830/80 estabelece o privilégio da Dívida Ativa da Fazenda Pública sujeitando ao pagamento de seus créditos quaisquer bens ou rendas, independente da natureza ou origem, inclusive os que estejam gravados por cláusula ou ônus, não importando a data de sua constituição.

- Em que pese a lei de falencias preceitue a preferência dos créditos gravados com garantia real em face dos créditos tributários, referida norma não há de ser aplicada ao caso sub judice, uma vez que se trata de norma especifica, destinando-se aos casos de falências.

- A regra disposta no art. 69 do Decreto-lei 167/67 dispõe a impenhorabilidade dos bens objeto de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural, todavia, o STJ tem relativizado a impenhorabilidade, de forma a comportar exceções. Vejam-se: (AgInt no REsp n . 1.609.931/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.).

- Considerando o entendimento do STJ e desta E. Corte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não havendo que se falar em preferência do crédito hipotecário, ainda que decorra de cédula de crédito rural, em face dos créditos tributários cobrados na ação de execução fiscal movida pela INSS - Apelação não provida.

(TRF-3 - ApCiv: 00022008220104039999, Relator.: Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, Data de Julgamento: 7/2/2024, 1a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 9/2/2024) - grifos acrescidos.

PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO – FISCAL - AGRAVO DE INSTRUMETO - CRÉDITO PÚBLICO – PREFERÊNCIA SOBRE HIPOTECA

I – O crédito tributário prefere o crédito hipotecário, ainda que este tenha sido efetivado em dada anterior ao daquele.

II – Antecedente jurisprudencial.

III - Agravo instrumento desprovido. (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018196-15.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 23/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/10/2019)

Do mesmo modo, como bem decidido em sentença, as questões referentes a avaliação e leilão do bem penhorado devem ser suscitadas nos autos da execução fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual, não se falando em incompetência desta para apreciar pedido formulado por empresa pública federal.

Ressalta-se que, nos termos da Súmula n.o 270 do STJ, o protesto pela preferência de crédito, apresentado por ente federal em execução que tramita na justiça estadual, não desloca a competência para a justiça federal.

Portanto, não há razão para as insurgências do apelante.

Por fim, cabe mencionar que o c. STJ pacificou o entendimento de que é cabida a fixação de honorários recursais apenas no âmbito de recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18/03/2016, momento de entrada em vigor do CPC de 2015, vez que no regime processual anteriormente vigente, CPC de 1973, inexistia previsão nesse sentido. Assim, como a sentença no presente feito foi prolatada sob a égide do CPC/73, deixo de majorar os honorários.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOBRE CRÉDITO HIPOTECÁRIO. ART. 186 DO CTN. ART. 30 DA LEI No 6.830/1980. SÚMULA 270 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para obstar leilão de imóvel hipotecado, penhorado nos autos de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em face de Frigorífico Gejota Ltda., com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

O apelante sustenta a nulidade da penhora sobre imóvel gravado por hipoteca em seu favor, sob o argumento de que há outros bens livres aptos à garantia do crédito tributário. Alega preferência do crédito hipotecário, nos termos do art. 1.477 do Código Civil, inexistência de insolvência e ocorrência de avaliação do bem por valor inferior ao de mercado. Afirma negativa de prestação jurisdicional quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual para apreciar pedido formulado por empresa pública federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o crédito hipotecário detido pelo BNDES possui preferência em relação ao crédito tributário cobrado em execução fiscal estadual; e (ii) saber se há incompetência da Justiça Estadual para apreciar questões relativas à avaliação e ao leilão do bem penhorado, em razão da intervenção de empresa pública federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença foi publicada sob a égide do CPC/1973. Aplicam-se os requisitos de admissibilidade recursal previstos nesse diploma, conforme o Enunciado Administrativo no 2 do STJ.

Nos termos do art. 186 do CTN, o crédito tributário prefere a qualquer outro, independentemente de sua natureza ou do tempo de constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente de trabalho.

O art. 30 da Lei no 6.830/1980 dispõe que a totalidade dos bens e rendas do sujeito passivo responde pelo pagamento da Dívida Ativa da Fazenda Pública, inclusive os gravados por ônus real, ressalvados apenas os absolutamente impenhoráveis.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que o crédito tributário tem preferência sobre o crédito hipotecário, ainda que a garantia real tenha sido constituída anteriormente à constituição do crédito fiscal.

Não há fundamento para afastar a penhora do imóvel hipotecado, pois a existência de garantia real não impede a constrição judicial para satisfação de crédito tributário.

As questões relativas à avaliação e ao leilão do bem devem ser suscitadas nos autos da própria execução fiscal. Não há incompetência da Justiça Estadual para apreciação dessas matérias.

Nos termos da Súmula 270 do STJ, o protesto pela preferência de crédito apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual não desloca a competência para a Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, inclusive quanto aos honorários advocatícios fixados.

Tese de julgamento: “1. O crédito tributário prefere ao crédito garantido por hipoteca, ainda que esta tenha sido constituída anteriormente, ressalvados os créditos trabalhistas e de acidente de trabalho; 2. A penhora de bem gravado por hipoteca é admissível para satisfação de crédito tributário; 3. O protesto por preferência formulado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual não desloca a competência para a Justiça Federal.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão